Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726648-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pela Ré/Agravante, OI S. A., em face da decisão (ID 18178017) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, com fundamento no art. 1.015 do CPC/15. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 22/10/2020, julgando procedente o pedido formulado na inicial (ID 74015390 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator